Tribunal: STF
Processo: EP 43
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 064.980.499-60), em razão de sua condenação, por esta SUPREMA CORTE, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, nos autos da AP 1416. 
Em 25/4/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1.416/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face da apenada.
Em 30/1/2025, a defesa de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS afirmou que “ante a comprovação do cumprimento de mais de 1/8 da pena e da condição de mãe de criança menor de 12 anos”, bem como requereu “seja concedida a progressão de regime para o semiaberto à requerente” (eDoc. 59). 
Em 30/3/2025, a defesa de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS afirmou que a apenada é mãe de dois filhos: Maria Eduarda Paes dos Santos, de 11 anos, e Vitor Manoel Paes dos Santos, de 21 anos e que ambos dependem diretamente de sua subsistência e cuidados, especialmente a filha menor, que necessita da presença materna para seu desenvolvimento físico, emocional e psicológico (eDoc. 62). Requereu, por fim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com medidas cautelares (art.318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 62). 
Em 14/12/2025, a defesa reiterou pedido de prisão domiciliar, reafirmando a condição materna da requerente, que possui filho menor de idade, bem como o contexto jurídico-institucional de debates legislativos sobre a readequação das penas dos condenados do 8 de janeiro (eDoc. 69).
Em decisão de 15/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Americana/SP para que encaminhasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada.
Em 18/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mogi Guaçu/SP para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 064.980.499-60);
Em 19/12/2025, em resposta ao ofício desta SUPREMA CORTE, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mogi Guaçu/SP informou que a competência para processar e julgar os processos de execução criminal das apenadas presas na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu/SP é do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - 4ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA - CAMPINAS (DEECRIM 4ª RAJ - CAMPINAS).
Na mesma data, a defesa reiterou pedido de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 79).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar” e o “envio de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Mogi Guaçu/SP, requisitando o encaminhamento do atestado de pena e demais documentos referentes à remição da pena de Edineia Paes da Silva” (eDoc. 92).
É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. No caso, a situação de vulnerabilidade social do filho de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS, menor de 12 (doze) anos, configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS é genitora de filha menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados (eDoc. 60).
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, j, e 117, ambos da Lei 7.210/1984, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR A EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 064.980.499-60), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra presa na Unidade Prisional de Mogi Guaçu/SP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 064.980.499-60). 
Acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino a expedição de ofício ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - 4ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA - CAAMPINAS (DEECRIM 4ª RAJ - CAMPINAS), para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 064.980.499-60); determinando o encaminhamento do atestado de pena, bem como demais documentos referentes à remição da pena.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a apenada.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente